Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 15 DO TJDFT. APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NOVA CONDENAÇÃO ENCAMINHADA AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PARA FINS DE UNIFICAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTE PONTO, DENEGADA.
1 Reeducando que alega ter cumprido o requisito temporal para progredir de regime, mas que não foi apreciado pelo juízo da execução penal, havendo penas a unificar.
2 A Súmula 15 deste Tribunal estabelece que o habeas corpus não é adequado para apreciar progressão de regime prisional, que depende da produção e valoração de provas. Somente se conhece da impetração relativa à reclamação de demora na prestação jurisdicional.
3 O Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto encaminhou os autos e a nova condenação ao Juízo da Vara de Execuções Penais, ao qual compete proceder à unificação das penas.
4 Ordem conhecida em parte e, neste ponto, denegada.